Tribunal: TJMT
Processo: 1006009-41.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006009-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 059.971.451-40 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES ALVES DA COSTA - CPF: 130.710.331-68 (VÍTIMA), MARCIA REGIA DE MATOS - CPF: 777.397.281-87 (VÍTIMA), ILIZEU LUFT - CPF: 418.310.550-15 (VÍTIMA), ALBERTO LUFT - CPF: 340.611.690-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006009-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA RIBEIRO
IMPETRANTE: NATALIA DELANI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME PSICOSSOCIAL INSUFICIENTE PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO – REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se o exame psicossocial elaborado se apresenta inconclusivo quanto ao preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão de regime, afigura-se necessária a realização de exame criminológico para aferir a periculosidade do recuperando. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006009-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA RIBEIRO
IMPETRANTE: NATALIA DELANI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do reeducando BRUNO DA SILVA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, que determinou a realização de exame criminológico antes de apreciar o pedido de progressão para o regime semiaberto.

Alega que o requisito objetivo foi atingido em 26/02/2024 e que, requerida a progressão pela defesa, após manifestação do Ministério Público, o juízo singular,
“sem qualquer fundamento idôneo e ignorando deliberadamente o disposto na Súmula 439 do STJ e na Súmula Vinculante n. 26 do STF, manifestou-se pela realização de exame criminológico como condição para progressão de regime prisional” (sic)
.

Pede a concessão da ordem, a fim de que seja suspensa a decisão atacada com a
“consequente expedição de alvará de soltura em favor de Bruno da Silva Ribeiro” (sic)
.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006009-41.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

BRUNO DA SILVA RIBEIRO cumpre pena de 14 [quatorze] anos de reclusão, pelos crimes de latrocínio [art. 157, § 3º, II, c/c art. 29, § 1º, ambos do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA] na ação penal n. 0000893-04.2019.8.11.0079, da qual fui Relator da Apelação.

A decisão combatida está assim fundamentada:

“[...] Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o penitente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio.

No tocante à possibilidade de progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo para tanto, foi adimplido em 26/02/2024.

Contudo, analisando o caso em questão, verifica-se que há necessidade na confecção do exame criminológico a fim de subsidiar este juízo na análise acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.

Isso porque,
além de o estudo psicossocial realizado ter se mostrado insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade
,
a natureza dos crimes perpetrados se reveste de extrema violência
e, por consequência, gravidade, eis que se trata de latrocínio.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial:

[...]

Portanto, a partir desses elementos extraídos do caso concreto e à luz do disposto na súmula 439 do STJ, determino a submissão do recuperando à exame criminológico. [...]”

Não desconheço que a mera gravidade do crime praticado não serve de fundamento para realização do exame criminológico

Este, aliás, é o posicionamento adotado pela Corte Cidadã:

3. No caso, o Tribunal não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico, tendo mencionado apenas a
gravidade dos delitos praticados
e a longevidade da pena, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em
bis in idem
, já que julgar
o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante
, e
não mais ao juiz da execução penal
[...]”
[1]
.

Com efeito, a imprescindibilidade da realização do exame criminológico deve ser demonstrada a partir de elementos concretos verificados durante a execução da pena, não sendo admitida a alegação vaga e genérica de gravidade do crime ou a longa duração da pena.

Nesse sentido:

“[...] Sem razão o regimental, pois a decisão recorrida está de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, uma vez que
a gravidade abstrata, a longa pena a cumprir e a reincidência não constituem fundamentos idôneos a justificar a necessidade de realização de exame criminológico
. Precedentes. Agravo regimental improvido”
[AgRg no HC 696.604/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021].

“[...]
A longevidade da pena, faltas disciplinares já reabilitadas, a probabilidade de reincidência e a gravidade do delito não são elementos aptos, por si sós, a fundamentar a exigência de realização do exame criminológico ou a negativa de concessão de benefícios
[...] Agravo regimental improvido”
[AgRg no HC 667.411/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021].

Ademais, o STF admite a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador,
“no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”
[Rcl nº 28074 AgR – Relator: Min. ROSA WEBER - 14.11.2017].

A Corte Cidadã também decidiu que o Juízo da Execução, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica,
“desde que em decisão motivada”
[Súmula 439].

No caso vertente, a
motivação
apresentada pelo juízo singular é a
insuficiência do estudo psicossocial realizado, que não revela a aptidão do reeducando para a progressão de regime almejada
, o que se revela como
fundamento idôneo
para a realização do exame criminológico determinado.

Colho da recente jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] "
[a] despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça
." (AgRg no HC n. 695.981/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.) 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 873.287/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a Lei n. 10.793/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime,
cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade ou não de sua realização, podendo dispensar o exame criminológico ou, ao contrário, determinar sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada
. 3. No caso,
há motivação concreta para determinar a realização do exame criminológico, em razão dos resultados desfavoráveis da avaliação multidisciplinar, uma vez que os relatórios não evidenciaram a evolução terapêutica penal e a mitigação da periculosidade social do paciente
. 4. Desse modo, não se verifica, no caso em apreço, nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus, pois a exigência de realização do exame criminológico foi amparada em motivação concreta, como exige a jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 868.028/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

[...] 3. "
Apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade
." (AgRg no RHC 123.196/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 9/3/2020). 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 875.976/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024].

Ademais, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar que o exame está marcado para data próxima [21/05/2024], de modo que não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de BRUNO DA SILVA RIBEIRO, mantendo intocada a decisão que determinou a realização de exame criminológico para avaliar o pedido de progressão de regime.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024